Tribunal: TJMT
Processo: 1004928-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004928-57.2024.8.11.0000
EMBARGANTE: PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
EMBARGADOS: PATRICIA ROGENSKI DE GEUS, HAROLDO GUNTHER DE GEUS, GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINADA SUSPENSÃO DO PROCESSO DE ORIGEM PARA AGUARDAR DESLINDE DE RECURSO ESPECIAL QUE DIRIME QUESTÃO DE LEGITIMIDADE ATIVA – DECISÃO QUE PRESTIGIA O SISTEMA DE PRECEDENTES E A SEGURANÇA JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004928-57.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Sobrestamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), PREMIUM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 16.990.462/0001-33 (EMBARGANTE), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), PATRICIA ROGENSKI DE GEUS - CPF: 926.734.309-20 (EMBARGADO), HAROLDO GUNTHER DE GEUS - CPF: 214.935.969-34 (EMBARGADO), GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 038.710.291-49 (EMBARGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), CASSIA CARIELI ESPINDOLA GUARESCHI - CPF: 024.915.191-00 (ADVOGADO), ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - CPF: 020.925.291-02 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINADA SUSPENSÃO DO PROCESSO DE ORIGEM PARA AGUARDAR DESLINDE DE RECURSO ESPECIAL QUE DIRIME QUESTÃO DE LEGITIMIDADE ATIVA – DECISÃO QUE PRESTIGIA O SISTEMA DE PRECEDENTES E A SEGURANÇA JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1004928-57.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADOS:

PATRICIA ROGENSKI DE GEUS, HAROLDO GUNTHER DE GEUS, GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o agravo de instrumento interposto, mantendo incólume a decisão recorrida.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz, em suma: haver omissões no acórdão embargado, porque alegou que
“são diferentes as partes e o objeto destas demandas”
e a questão da legitimidade já foi julgada e está preclusa; questões de ordem pública e caráter preliminar que não teriam sido apreciadas; haver obscuridade e falta de fundamentação no julgado embargado, sendo
“que o REsp 1996548, invocado como motivação para suspensão do presente feito, não possui efeito suspensivo”
(sic), sendo descabida a manutenção da suspensão do processo determinada na origem.

Pede, assim, o provimento do recurso,
“com efeitos infringentes, para suprir as omissões apontadas, quer em relação as questões não enfrentadas; quer em relação a ausência de fundamentação, para que, ao final, seja o agravo de instrumento provida, para cassar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do feito”
(sic).

Os embargados apresentaram contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINADA SUSPENSÃO DO PROCESSO DE ORIGEM PARA AGUARDAR DESLINDE DE RECURSO ESPECIAL QUE DIRIME QUESTÃO DE LEGITIMIDADE ATIVA – DECISÃO QUE PRESTIGIA O SISTEMA DE PRECEDENTES E A SEGURANÇA JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Admitido cabimento do recurso porque, embora o caso em análise não esteja contemplado no rol taxativo de cabimento recursal do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC), há plausível prejuízo à defesa da parte agravante caso a questão apresentada seja dirimida somente em seara de apelo (art. 1.009, § 1° do CPC), o que dá ensejo à incidência da exegese do Tema 988 do STJ que excepciona a taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC.

A razão determinante para a suspensão do feito teria sido a decisão do STJ que reconhecia a ilegitimidade ativa da parte autora agravante Premium Negócios Imobiliários Ltda., sendo também assinalado que
“a Corte ainda poderá estender o entendimento e conceder efeito erga omnes em relação às demais demandas que tramitam nesta comarca”
(sic).

Em consulta aos andamentos do AgInt no Recurso Especial no. 1996548-MT, em que pese a Ministra relatora do caso no STJ – Min. MARIA ISABEL GALLOTTI – tenha revisto a decisão que daria ensejo a referida suspensão, assinalando que
“registro que não merece prosperar o REsp por suposta violação aos artigos 80, II, 104, II, 108, 166, II, 657, 661, §1°, 1.784 e 1.793, do Código Civil, porque, ao contrário do que alegado pela recorrente, o TJMT, para decidir sobre a legitimidade da recorrida, não emitiu juízo de valor sobre os documentos anexados ao processo, esclarecendo que a questão relativa à sua idoneidade deverá ser averiguada na via processual adequada”
, além de que
“não merece ser acolhido o recurso por afronta aos artigos 18, 75, VII, e 615 do CPC, porque, ao reconhecer a legitimidade ativa da Premium Negócios Imobiliários Ltda., o TJMT não afastou eventual legitimidade do espólio de Emil Sackmann para também contestar a venda de seu imóvel, não havendo nada no acórdão recorrido que aponte nesse sentido”
(sic), ainda
não operou o trânsito em julgado
do referido recurso, pendendo de análise de novo recurso de agravo interno interposto contra a referida decisão, ainda sem previsão de análise pelo Colegiado da Corte Superior.

Considerando que o referido julgado da Instância Superior pode ser paradigmático quanto à questão de legitimidade ou não da parte agravante, reverberando a conclusão jurídica da Instância Superior no processo de origem, seguindo o mote da segurança jurídica preconizado pelo sistema de precedentes do vigente CPC (arts. 926 e 927), impõe-se aguardar o deslinde do referido recurso especial para seguimento do processamento da causa de origem na forma do art. 313, V,
a
do CPC.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Nesta toada, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Com efeito, saliento que as questões apresentadas pela parte embargante são integralmente refutadas pelo conjunto e teor do voto condutor do acórdão recorrido nos seguintes termos:

“(...)

Primeiramente, embora o caso em análise não esteja contemplado no rol taxativo de cabimento recursal do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC), observa-se que há plausível prejuízo à defesa da parte agravante caso a questão apresentada seja dirimida somente em seara de apelo (art­­. 1.009, § 1° do CPC), o que dá ensejo à incidência da exegese do Tema 988 do STJ que excepciona a taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC, de modo que expecionalmente
ADMITO
o cabimento do recurso.

Como se vê da decisão recorrida acima transcrita, a razão determinante para a suspensão do feito teria sido a decisão do STJ que reconhecia a ilegitimidade ativa da parte autora agravante Premium Negócios Imobiliários Ltda., sendo também assinalado que
“a Corte ainda poderá estender o entendimento e conceder efeito erga omnes em relação às demais demandas que tramitam nesta comarca”
(sic).

Neste contexto, em consulta aos andamentos do AgInt no Recurso Especial no. 1996548-MT, em que pese a Ministra relatora do caso no STJ – Min. MARIA ISABEL GALLOTTI – tenha revisto a decisão que daria ensejo a referida suspensão, assinalando que
“registro que não merece prosperar o REsp por suposta violação aos artigos 80, II, 104, II, 108, 166, II, 657, 661, §1°, 1.784 e 1.793, do Código Civil, porque, ao contrário do que alegado pela recorrente, o TJMT, para decidir sobre a legitimidade da recorrida, não emitiu juízo de valor sobre os documentos anexados ao processo, esclarecendo que a questão relativa à sua idoneidade deverá ser averiguada na via processual adequada”
, além de que
“não merece ser acolhido o recurso por afronta aos artigos 18, 75, VII, e 615 do CPC, porque, ao reconhecer a legitimidade ativa da Premium Negócios Imobiliários Ltda., o TJMT não afastou eventual legitimidade do espólio de Emil Sackmann para também contestar a venda de seu imóvel, não havendo nada no acórdão recorrido que aponte nesse sentido”
(sic), ainda
não operou o trânsito em julgado
do referido recurso, pendendo de análise de novo recurso de agravo interno interposto contra a referida decisão, ainda sem previsão de análise pelo Colegiado da Corte Superior.

Nesse mesmo sentido, já se pronunciou recentemente esta colenda Câmara Julgadora, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ACORDO NA ORIGEM – SUSPENSÃO DO PROSSEGUIMENTO EM RAZÃO DE EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO EM SEARA DE ADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM RESP PENDENTE DE JULGAMENTO – NÃO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA SUPERIOR – PEDIDO DE CONTRACAUTELA PARA CESSAR O EFEITO SUSPENSIVO NÃO ANALISADO – EFEITO SUSPENSIVO MANTIDO ATÉ O MOMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O c. STJ tem posicionamento firmado no sentido que o efeito suspensivo concedido pelo Tribunal de Origem somente pode ser revogado por meio de pedido de contra-cautela dirigido aquela própria Corte, o que foi efetuado pela parte ora agravante, porém, ainda sem análise e
ainda há agravo interno interposto em Resp pendente de julgamento, dessa forma, a manutenção do efeito suspensivo ao cumprimento de sentença até ulterior decisão é medida que se impõe
.”
(N.U 1015864-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023) (Destaquei)

Destarte, considerando que o referido julgado da Instância Superior pode ser paradigmático quanto à questão de legitimidade ou não da parte agravante, reverberando a conclusão jurídica da Instância Superior no processo de origem, seguindo o mote da segurança jurídica preconizado pelo sistema de precedentes do vigente CPC (arts. 926 e 927), impõe-se aguardar o deslinde do referido recurso especial para seguimento do processamento da causa de origem na forma do art. 313, V,
a
do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a decisão recorrida.

É como voto..”

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024